Tribunal: TJDFT
Processo: 0727788-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
II - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS QUE INSTRUEM AS CONTRARRAZÕES NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO.
III – PRELIMINARES. III.1 - INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA PELA RÉ, EM CONTRARRAZÕES, À APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELA AUTORA. MATÉRIA ANALISADA NA SENTENÇA. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. III.2 - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS.
IV - MÉRITO. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO
IV.1- SISTEMA DE ATENDIMENTO HOME CARE INTEGRAL 24 HORAS. SOLICITAÇÃO FEITA PARA O AUTOR E ATENDIDA, MAS POSTERIORMENTE REDUZIDA PARA HOME CARE 12 HORAS. MUDANÇA DE SISTEMÁTICA DE TRATAMENTO NÃO INDICADA POR MÉDICO, MAS POR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DO PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO INDEVIDA DO TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO POR PROFISSIONAIS DA MEDICINA. NECESSIDADE DE HOME CARE INTEGRAL AFIRMADA POR MÉDICOS. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO IMPOSTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADA. QUANTUM MANTIDO.
IV.2 NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR À AUTORA. RECUSA LEGÍTIMA AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. RECOMENDAÇÃO FEITA POR MÉDICOS ASSISTENTES DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR COM EMPREGO DE CUIDADOR 24 HORAS. SISTEMÁTICA NÃO COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. RECUSA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE CONTRATUAL OU LEGAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
V. RECURSOS DA RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA PREJUDICADA.
1. Os documentos juntados em sede de contrarrazões não podem ser considerados no julgamento do recurso, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para sua tardia juntada. Hipótese que não se subsome à regra posta no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância recursal. Escritos não conhecidos.
2. Preliminar de inovação recursal. Mácula não verificada. A questão apontada como inovadora pela ré em contrarrazões à apelação adesiva interposta pela autora foi oportunamente debatida e decidida na instância de origem. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juiz a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, deferiu as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerou inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar rejeitada.
4. O sistema de tratamento home care compreende um conjunto de atividades prestadas em domicílio, as quais se caracterizam pela atenção em tempo integral ou parcial ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada após a desospitalização. 4.1 Hipótese em que, conquanto inexistente cobertura contratual para a prestação de serviços home care e inexista regra legal ou regulamentar que obrigue o plano de saúde a disponibilizar esse serviço, a entidade de autogestão ré, ora apelante, voluntariamente fornece tratamento domiciliar a seus beneficiários a depender da necessidade que demonstrem ter. 4.2 Caso concreto em que somente exigível da operadora esse serviço se demonstração houver de efetiva necessidade de tratamento na modalidade home care.
5. Proc. n. 0727788-70.2023.8.07.0001. Autos em que os elementos probatórios, notadamente relatórios subscritos por médicos assistentes, comprovam necessitar o autor de serviços home care com equipe técnica em período de 24 horas. Caso concreto em que se afigura ilegítima a mudança de sistemática para home care 12h feita, pela operadora de plano de saúde, com base em anotações de enfermagem, as quais, ainda que válidas, de modo algum substituem o atestado/relatório médico com parecer de profissional da medicina quanto à condição de saúde do paciente. Inaceitável desse modo que o enfermeiro, profissional a quem compete verificar elementos que subsidiem a tomada de decisão dos profissionais envolvidos no tratamento de saúde do autor, possa definir a qualidade de assistência a ser prestada com segurança ao paciente, porque esta é atribuição da equipe médica. Mudança de sistemática não justificada.
5.1 – Danos materiais. Os danos materiais que disse o autor ter suportado pela indevida redução do serviço o home care de 24 horas para 12 horas não vieram demonstrados, uma vez que não individualizados os custos para suprir as específicas necessidades de seu tratamento com a redução dos serviços home care para atendimento por 12 horas. Inadmissível, ademais, a inclusão na conta dos alegados prejuízos de despesas relativas a tratamento de saúde da esposa do autor, pessoa que não integra o polo ativo da presente demanda. 5.1.1 Sentença reformada para dela decotar a condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais.
5.2 Danos morais. 5.2.1 Quebra injustificada de expectativa houve com a indevida redução do acompanhamento home care de 24 horas para 12 horas feita pelo plano de saúde réu/apelante. Proceder ilegítimo que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde, gerando situação de desespero e sofrimento. Circunstância que manifestamente extrapola o limite do mero aborrecimento, das simples vicissitudes e dissabores do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 5.2.2 Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o valor arbitrado na origem para quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
6. Proc. n. 0740305-10.2023.8.07.0001. Não recomendando os médicos assistentes internação domiciliar na modalidade home care à autora, mas assistência domiciliar com emprego de cuidador 24 horas por dia, inviável condenar a operadora do plano de saúde a fornecer internação domiciliar (home care) a quem não necessita dessa modalidade de serviço. 6.1 Hipótese em que lícita se mostra a recusa ao fornecimento de serviço home care, visto que inexistente qualquer indicativo de que a prestação de cuidados básicos diários, ligados, por exemplo, à mobilidade, à higiene pessoal e ao auxílio na alimentação, não possa ser feita por assistência domiciliar com emprego de cuidadora, modalidade não coberta pelo plano de saúde contratado. 6.2 Ato ilícito hábil não configurado. Dever de indenizar inexistente.
7. Preliminares rejeitadas. Recursos da ré conhecidos e parcialmente providos. Apelação adesiva da autora prejudicada.